Tribunal: TJBA
Processo: 0505014-98.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505014-98.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada.
Sentença que assim dispôs:
“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA para que o Réu, Estado da Bahia, forneça as aplicações do medicamento descritas na decisão de fls. 19/23, até que o referido tratamento indicado pelo profissional que a acompanha seja finalizado. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, dada a gratuidade de justiça. Sem honorários (Sumula 421 STJ).”
.
Irresignação quanto a ausência de condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência. Referida matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos idos de 2009, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 129), firmando-se a seguinte tese:
“reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
”. Assim, em tese, é possível a condenação do ente público,
diverso do ente estadual
, em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Na espécie, a Defensoria Pública integra o Poder Executivo Estadual, motivo pelo qual não são devidos honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Recurso Não Provido
.